Tribunal: TJSP
Processo: 9000159-95.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Decisão que se encontra devidamente fundamentada – Rejeição - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Confissão do sentenciado que foi corroborada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Decisão que se encontra devidamente fundamentada – Rejeição - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Confissão do sentenciado que foi corroborada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave devidamente reconhecida – Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente - Mantido o quantum da perda – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP – Regressão ao regime fechado que se revela imperiosa – Art. 118, inciso I, da LEP - Recurso desprovido.